Tribunal: TJDFT
Processo: 0733682-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0733682-64.2022.8.07.0000 PACIENTE: THALLES WASHINGTON DUARTE SOUTO IMPETRANTE: YURY GARGARI ROCHA, MATEUS DE CARVALHO DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DF RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de THALLES WASHINGTON DUARTE SOUTO, apontando como autoridade coatora o JUIZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL. Em breve resumo, afirmam os impetrantes que o paciente está preso preventivamente desde 04/05/2022, em razão de cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido pelo Juízo coator no curso das investigações da Operação MECCANICO/SISTEMA. Dizem que solicitaram ao Juízo que fosse expedido ofício à Polícia Civil do DF, determinando a entrega de todas as imagens gravadas quando do cumprimento das ordens de prisão e busca e apreensão em desfavor do paciente, tendo o pedido sido acolhido. Em resposta, a Polícia Civil informou que “Em atenção ao exarado na Decisão (ID 135084728), faço juntar ao feito arquivo de mídia com imagens do momento do cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência vinculada ao Sr. Thalles.”, tendo juntado aos autos um vídeo editado. O Juízo, então, solicitou à Polícia esclarecimentos a respeito da existência de mídias correspondentes à data do cumprimento das medidas de busca na residência do paciente, tendo o Delegado de Polícia informado que o material solicitado já estava nos autos. Sustentam que, diversamente do informado pela autoridade policial, a defesa localizou um vídeo promocional editado nas redes sociais da polícia, no qual consta áudio, mas nada elucida sobre os fatos ocorridos no dia da prisão do paciente, evidenciando manifesta obscuridade com relação às informações prestadas pela polícia. Afirmam haver indícios de excessos praticados pelos policiais, conforme laudo de exame de corpo delito do paciente, no qual consta que ele sofreu escoriações contundentes no corpo, de forma que as imagens são imprescindíveis à elucidação dos fatos. Aduzem que a decisão impugnada, que indeferiu o pedido de determinação à polícia para que entregasse todo e qualquer material captado no dia da operação, bem como respondesse aos questionamentos levantados pela defesa, carece de fundamentação, acarretando constrangimento ilegal ao paciente em razão do cerceamento do seu direito à ampla defesa e contraditório. Colacionam precedentes em abono à sua tese. Requerem, liminarmente, a concessão da ordem, para que seja acatado o pedido formulado pela defesa, como forma de garantir o contraditório e a ampla defesa ao paciente. No mérito, a confirmação da medida. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida que tem cabimento somente quando for possível vislumbrar, em sede de cognição sumaríssima, flagrante ilegalidade. Também não é a via adequada para profundo exame do material probatório. Os impetrantes insurgem-se contra a decisão do Juízo a quo, que indeferiu o pedido para que fosse oficiado à CORD e DOE, ou, subsidiariamente, expedido mandado de busca e apreensão para a sede da Divisão de Operações Especiais e ofício à Corregedoria de Polícia Civil do DF, como forma de obtenção da versão original e integral de eventual vídeo realizado pela polícia no momento da prisão do paciente. Para tanto, afirmam que a decisão carece de fundamentação, acarretando constrangimento ilegal ao paciente em razão do cerceamento do seu direito à ampla defesa e contraditório. Confira-se o teor da decisão impugnada (Num. 40024468): “Trata-se de pedido formulado pela defesa de THALLES WASHINGTON DUARTE SOUTO em que requer o oficiamento da CORD e DOE, bem como, subsidiariamente, a expedição de mandado de busca e apreensão para a sede da Divisão de Operações Especiais e oficiamento da Corregedoria de Polícia Civil do DF (ID n. 137997277). O Ministério Público se manifestou favoravelmente ao primeiro pedido (ID n. 138280906). É a síntese do necessário. Decido. Antes de decidir a respeito dos pedidos, necessário fazer uma recapitulação desde o primeiro pedido de juntada das filmagens formulado pela defesa. Em sede de resposta à acusação, a defesa postulou pelo oficiamento da polícia civil para que providenciasse a juntada das mídias referentes à data do cumprimento do mandado de busca e apreensão em desfavor do acusado (item IV e pedido “e” – ID n. 133415887). O pedido foi deferido pelo juízo (ID n. 135084728). Em resposta, a CORD remeteu um vídeo promocional gravado na data da operação, retirado do próprio perfil de Instagram da corporação (ID n. 135268555). Novamente, após pedido defensivo (ID n. 136020283), foi efetuado o oficiamento da CORD para que esclarecesse se foram captadas mídias ou filmagens no dia do cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência de THALLES (ID n. 136117666). Em resposta (ID n. 136484227), a autoridade policial asseverou que: (...) Informo que o vídeo ID n. 135268555 foi extraído do link https://www.instagram.com/p/CdJFLYujVP_/?hl=pt-br, da página oficial do Instagram da PCDF (aberto). Foi juntada uma versão editada, justamente por conter imagens sem relação com o cumprimento do mandado realizado no endereço do réu. O vídeo integral foi produzido pela Divisão de Operações Especiais (DOE. Em contato com o diretor do DOE, Delegado EDSON MEDINA, este informou que o vídeo do cumprimento do mandado não possui áudio e que foi realizado com intuito meramente promocional das ações da polícia. Informou ainda que não dispõe de filmagens extras, além do que constou do link acima. (grifo nosso) Destarte, diante da informação fornecida pela autoridade policial no sentido de que não existem filmagens referentes à diligência do cumprimento do mandado de busca e apreensão, o que nem mesmo é exigido pela legislação processual penal vigente, indefiro os pedidos formulados pela defesa do réu THALLES no ID n. 137997277). Intime-se. Ciência ao Ministério Público.” Da leitura dos autos, observa-se, de fato, a existência de contradições nas informações prestadas pela Polícia Civil relativamente à existência e conteúdo de eventual registro em mídia da operação que culminou na prisão preventiva do paciente. Contudo, não se verifica, de plano, o constrangimento ilegal apontado pelos impetrantes, haja vista que, conforme consignado pelo Juízo, a juntada de eventual filmagem no cumprimento de diligência judicial sequer é exigida pela legislação processual vigente. Nada obstante, afigura-se viável a análise da questão, pelo Colegiado, sob o crivo da pertinência, relevância e utilidade da prova requerida e observância do direito ao contraditório e ampla defesa do paciente. Assim, a despeito da relevante argumentação da defesa, não vislumbro, de plano, urgência necessária à concessão liminar da ordem, de forma que a questão deverá ser submetida à análise pelo Colegiado, após as informações da autoridade apontada coatora e parecer da Procuradoria de Justiça. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de outubro de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator